Tribunal: TJES
Processo: 0007909-92.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007909-92.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007909-92.2022.8.08.0012

APELANTE: HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 37, DA LEI Nº 11.343/06.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos autos de apreensão e depoimentos firmes e coesos dos policiais militares. A tese de que o apelante era apenas um informante não encontra suporte nas provas, devendo prevalecer a versão dos policiais.

2. Dosimetria. A culpabilidade do apelante é agravada pelo envolvimento de adolescentes e pela quantidade expressiva de droga apreendida, mas as consequências do delito não justificam aumento da pena, por se tratar de fundamentação genérica.

3. O bis in idem na aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado deve ser evitado, aplicando-se a fração máxima na ausência de outros elementos agravantes não considerados na primeira fase da dosimetria.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007909-92.2022.8.08.0012

APELANTE: HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS

em face da r. Sentença de Id.6901729, pp. 411/421, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual a apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00

(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia
2
6.12.2022
, policiais militares receberam informações de moradores do Bairro Porto Belo, no Município de Cariacica, no sentido de que havia 3 (três) indivíduos realizando tráfico de drogas com uso de armas de fogo na Rua Amoroso Vivaldo de Matos.

Diante de tais informações, dirigiram-se ao local, quando se depararam com o apelante e outros dois adolescentes, os quais, ao notarem a aproximação policial, correram para um lote situado na rua, em direção à Avenida Bonina.

A guarnição policial conseguiu impedir a fuga do apelante e dos adolescentes, oportunidade em que os agentes da lei realizaram revista pessoal no apelante, sendo com ele encontrados 300 (trezentos) pinos de cocaína prontos para a venda e um
jet loader
(acessório para municiar arma de fogo). Com o adolescente Eric foi encontrado um revólver, marca Taurus, carregado com 05 (cinco) munições, calibre .38 SPECIAL, com o outro adolescente foram encontradas 05 (cinco) cargas de substância conhecida por cocaína. Em busca pelo local da prisão e da apreensão, foi encontrado um cano parcialmente aberto e com vários pinos contendo a mesma substância, todos separados e prontos para a venda.

Foram apreendidos, no total, 1.015 pinos de cocaína. Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada diante do Auto de Apreensão (p. 47), que atesta a apreensão de uma arma de fogo, marca Taurus, Calibre. 38, e 1.015 (mil e quinze) pinos de cocaína, bem como do Laudo de Exame de Arma de Fogo, que atesta a eficiência da arma de fogo, e Laudo de Exame Químico, que atesta a apreensão de 2.020 gramas de cocaína.

No tocante à
autoria
, o apelante sustenta que era apenas um informante, tanto que não foi encontrado praticando nenhum ato de traficância.

Todavia, as provas existentes nos autos apontam em sentido contrário.

Os agentes policiais afirmaram que o apelante fora encontrado com uma mochila no interior da qual havia 300 (trezentos) pinos de cocaína. Além disso, ele carregava um
jet loader
, acessório utilizado em armas de fogo para facilitar a recarga das munições.

Os policiais militares, apesar de não saberem declinar em Juízo qual dos três indivíduos transportava a mochila no interior da qual havia 300 (trezentos) pinos de cocaína, confirmaram seus depoimentos prestados na Delegacia, nos quais consta a informação de que a mochila fora encontrada com o apelante Henrique, que também portava o acessório para recarga rápida de arma de fogo
(jet loader)
.

Não bastasse, a defesa insere informação que não consta dos autos ao afirmar que o apelante fora encontrado com rádio comunicador. Em nenhum momento os agentes policiais afirmaram a localização de rádio comunicador com quaisquer dos três indivíduos, tampouco o Auto de Apreensão atestou a localização de tal objeto.

Adite-se, ainda, que a versão policial é respaldada pela existência de denúncia anônima no sentido de que havia 3 (três) pessoas traficando no local, onde o apelante e os outros dois adolescentes foram encontrados em atos de traficância.

Dessa forma, deve prevalecer a versão policial em relação à localização do apelante com uma mochila carregada de pinos de cocaína, em detrimento da versão do réu no sentido de que possuía apenas um rádio comunicador, porquanto essa versão não encontra amparo nas provas existentes nos autos.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Nessa ordem de ideias, o apelante incidiu na conduta prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06, na medida em que portava uma mochila contendo 300 (trezentos) pinos de cocaína, praticando, portanto, o verbo
transportar
contido no aludido tipo penal.

Diante dessas considerações, afasto a tese desclassificatória.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base do apelante fora exasperada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável da culpabilidade (envolvimento de 02 adolescentes), circunstâncias (grande quantidade de substâncias entorpecentes) e consequências (graves, por ser o tráfico o flagelo da sociedade).

Observa-se que em relação às consequências do delito houve fundamentação inidônea, uma vez que fora lançada argumentação genérica. Por outro lado, a culpabilidade do apelante merece maior reprovabilidade, em razão de ter praticado o delito com dois adolescentes, ao passo que as circunstâncias também merecem maior desvalor, uma vez que houve a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, aproximadamente 2kg, distribuídos em mais de mil pinos.

Assim, decotando-se apenas as consequências do delito, estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, houve a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém não houve fundamentação para a não adoção da fração paradigma de 1/6. Dessa forma, aplicando-se a fração de redução em 1/6, torno a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, houve o reconhecimento do tráfico privilegiado e a adoção da fração de redução em 1/3, diante da quantidade de substâncias entorpecentes encontradas em poder do apelante. Nota-se, portanto, que houve
bis in idem
na fixação da fração de redução, tendo em vista que a quantidade das substâncias entorpecentes já havia sido utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, por não constatar outros elementos além daqueles já utilizados na primeira etapa da dosimetria, aplico a fração máxima de diminuição, tornando a pena em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por fim, houve a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo adotada a fração de 1⁄4, mediante fundamentação idônea, consistente no fato de a arma de fogo encontrar-se municiada e estar com o apelante o acessório Jet Loader, o que aumenta o potencial lesivo do armamento.

Assim, fixo a pena definitiva do apelante em
02 (dois) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e
216 (duzentos e dezesseis) dias-multa
.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena definitiva da apelante em
02 (dois) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e
216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.

.

Sendo este o entendimento desta C. Segunda Câmara Criminal, expeça-se Alvará de Soltura, devendo o apelante ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)